Tribunal: TJDFT
Processo: 0012954-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012954-33.2015.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LILITA VIEIRA, MARIA GOIS LIMA, MARIA LUCIA SILVA MAIA, MARIA MIRIAM DE FREITAS LIMA, MARIA MOTA GOMES, MARIA NATIVIDADE DUARTE SANTOS, MARIA NECY DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA NEIDE ELEUTERIO DE SOUZA, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA LUCIA MAGALHÃES ROVO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto por MARIA LILITA VIEIRA e OUTROS (ID 26172743), diz respeito à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982 - Tema 1.170). Em detida análise, porém, constata-se que no apelo extraordinário a parte recorrente limita-se a apontar violação à coisa julgada sob o fundamento de que o acórdão determinou a compensação de reajustes salariais posteriores a 03/03/1997, sejam eles específicos ou gerais, com os percentuais versados no título exequendo, e o fez considerando expressa previsão estabelecida na Lei Distrital no 117/90. Com efeito, a discussão desborda o quanto decidido no citado precedente. Assim, contatando-se equívoco na decisão que determinou o sobrestamento do feito, passo ao exame da matéria considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 660, da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371/MT), conforme apontado pelo STF em (ID 44969132). Entretanto, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional (Tema 660), o que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (ID. 26172743). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029